Tribunal: STF
Processo: Rcl 82931
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por WJF Beleza & Estética Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010631- 43.2024.5.03.0037, que teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do ARE 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Sustenta a reclamante que, “em clara inobservância à suspensão nacional dos processos que tratam sobre o Tema nº 1.389, a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, sob a Relatoria da Desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro, julgou, já no dia 25 de junho de 2025, o Recurso Ordinário interposto” (eDOC 1, p. 6).



    Aponta que os embargos de declaração opostos não foram julgados “de forma expressa, tendo apenas o Relator substituto, em 28 de julho de 2025, proferido despacho no sentido de reconhecer que o caso se amolda ao Tema nº 1.389 deste Supremo Tribunal Federal, determinando finalmente a suspensão do processo, porém, sem tratar da nulidade do Acórdão já prolatado” (eDOC 1, p. 6).



    Requer a procedência da reclamação para “cassar em definitivo o acórdão proferido pela Autoridade Reclamada no Recurso Ordinário nº 0010631-43.2024.5.03.0037 e determinar que o referido processo permaneça sobrestado na origem até o julgamento de mérito e trânsito em julgado do leading case do Tema 1.389 da Repercussão Geral” (eDOC 1, p. 19).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em apreço, depreendo a ausência do interesse de agir (art. 17 do CPC), porquanto, opostos embargos de declaração contra o acórdão reclamado, o recurso foi sobrestado em observância à determinação proferida no ARE 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral (eDOC 14, p. 51).



    Desse modo, revela-se inútil ou desnecessário o pronunciamento ora vindicado, tendo em vista que a decisão reclamada será reapreciada pelo Tribunal de origem de acordo com a tese vinculante a ser estabelecida por este Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente